Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-10.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DEMORA SUPERIOR A TRINTA DIAS PARA A RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu uma passagem de ônibus saindo de Porto Alegre com destino a Brasília, que a sua bagagem foi extraviada, que registrou reclamação por escrito, que posteriormente informou à Recorrida que havia esquecido de relatar que havia em sua bagagem um notebook, dois passaportes e um pendrive, mas que a Recorrida não o indenizou.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que possui renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 69712646).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que houve falha no transporte de sua bagagem, que não informou imediatamente o extravio dos itens por ter pensado que poderiam estar nas outras bagagens por ele despachadas. Aduz que os comprovantes de aquisição dos itens seriam suficientes para demonstrar o dano sofrido, que a oferta de indenização por parte da Recorrida é o reconhecimento do extravio e que sofreu ansiedade, desconforto e desgaste psicológico. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos formulados na exordial.
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que a bagagem foi devolvida ao Recorrente dentro do prazo estabelecido pela ANTT. Defende que o Recorrente não comprovou ter sofrido danos morais e que a sentença deve ser mantida.
7. Consoante se observa da análise dos autos, o registro do extravio da bagagem foi feito em 18/02/2024, consoante documento de Id n. 67911788, e a comunicação do extravio de itens nela não incluídos foi feita somente após o recebimento da mala que havia sido extraviada, em 23/03/2024, assim como o registro de boletim de ocorrência no qual o Recorrente informa a perda de bens sem especificar em qual situação.
8. Portanto, não obstante as justificativas apresentadas pelo Recorrente, a improcedência do pedido de indenização por danos morais se afigura correta, haja vista que a comunicação tardia quanto a outros bens que estavam na mala extraviada exclui a Recorrida de qualquer responsabilidade pelo ressarcimento decorrente da não devolução deles no momento da restituição da bagagem, cabendo registrar que, nos termos do disposto no §2o do art. 8o da Resolução n. 1.432/2006 da ANTT, a reclamação no tocante a bens eventualmente extraviados durante o transporte deverá ser feita, obrigatoriamente, ao término da viagem.
9. No entanto, apesar de a Recorrida ter efetivado a devolução da bagagem, conforme documento de Id n. 69712626, não houve observância ao §4o do art. 8o da Resolução n. 1.432/2006 da ANTT, o qual estabelece que “a transportadora indenizará o proprietário da bagagem danificada ou extraviada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da reclamação...”, o que significa que houve falha no serviço prestado, enquadrando o caso na hipótese do art. 14 do CDC, e desobediência ao dever de indenizar no prazo máximo fixado para fazê-lo.
10. Considerando que o Recorrente ficou privado de seus pertences e da compensação financeira que evitaria a extensão dos danos causados pela má prestação do serviço ofertado pela Recorrida, e pelo qual foi pago o preço correspondente, aliado ao fato de o Recorrente ser estrangeiro e ter dificuldade de comunica-se na língua portuguesa, forçoso concluir que a situação vivenciada por ele ultrapassou os limites do mero aborrecimento, repercutindo na esfera extrapatrimonial, razão pela qual, nesse ponto, merece acolhimento o pleito de reforma.
11. Quanto ao valor, atentando-se aos parâmetros utilizados para mensurar o montante da indenização por danos morais (nível de gravidade, condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e função pedagógico-reparadora da medida), afigura-se razoável fixá-la no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizado desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, pois decorrentes de relação contratual.
13. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.